Tribunal: STF
Processo: ARE 1518357
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário ante a consonância da decisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que o art. 4° da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.



    A embargante sustenta, em síntese, que “a decisão embargada incorreu em omissão, pois a análise realizada partiu de causa de pedir diferente da presente nos autos” (doc. 34, p. 4).



    Afirma que sua pretensão consiste no reconhecimento do direito à utilização dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Goiás, sem que sejam condicionados ao recolhimento de contribuição ao Protege.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil — CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que, de forma clara e expressa, neguei provimento ao recurso extraordinário, por estar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada sobre o mérito da questão, com a indicação de diversos precedentes. 



    Ainda que fosse possível superar esse fundamento, para rever o entendimento das instâncias ordinárias, quanto à legalidade dos atos normativos estaduais e dos requisitos legais para fruição do benefício fiscal, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como do conteúdo fático-probatório, incidindo, dessa forma, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo Estadual de Combate à Pobreza – Protege/go. Convalidação. Acórdão em harmonia com a jurisprudência do supremo tribunal federal. Controle de legalidade. Requisitos legais para fruição do benefício fiscal: Enunciados nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Constitucionalidade da contribuição de 15% sobre o proveito econômico obtido com o benefício fiscal de redução do ICMS para composição do Fundo de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza — Protege Goiás. II. Razões de decidir 2. Plausibilidade da incidência da exação sobre os benefícios fiscais em realização do interesse público primário, a partir de políticas voltadas ao bem comum. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados pelos Estados foram convalidados pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003. 4. Incidência sobre os produtos comercializados pela recorrente, como componentes da cesta básica. Incidência da legislação estadual. Revisão do conjunto fático-probatório do processo. Enunciados sumulares nº 279 e nº 280 do STF. III. Dispositivo 5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa (ARE 1.480.989 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



     AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido (RE 1.205.124 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/42021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.407.595 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/2/2023).



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator